Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-42.2020.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002265-42.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIO CESAR FRANCISCO - CPF: 050.594.269-04 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA - PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESCABIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA - NÃO IDENTIFICADA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISTOS NÃO COMPROVADOS – TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente acontece no curso do processo e impõe ao autor da demanda o ônus de, uma vez iniciado o processo, ter que diligenciar para que este prossiga com vista ao seu término.

O conjunto probatório demonstra que o Apelando esteve sempre atento às ordens judiciais proferidas pelo Juiz e trouxe todas as informações necessárias para o trâmite regular da ação executiva, especialmente no que se refere à citação do Apelante. Logo, não há falar em prescrição intercorrente.

De acordo com a dicção do artigo 917, III, § 3.º, do Código de Processo Civil, nos embargos à execução o Executado poderá alegar excesso de execução; todavia, deve declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Considerando que o propósito do Embargante é realizar a perícia judicial contábil para comprovar o excesso da

cobrança dos encargos ilegais durante o período da normalidade, e seu dever em demonstrar, no momento da oposição dos Embargos, o valor que entende correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, III, §1.º, do CPC). Logo, não há fundamento jurídico para embasar a produção de prova pericial na via eleita. Cerceamento de defesa afastado.

Da leitura da sentença observa-se que a tese sobre a capitalização diária dos juros foi enfrentada pelo Juiz singular e julgada com base em fundamentação diversa daquela apresentada pela parte na exordial. Essa situação, nem de longe, conduz à nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

Apesar de ser direito do devedor o alongamento das dívidas originárias de crédito rural, a sua concessão depende do preenchimento dos requisitos previstos na Lei 9.138/1995, os quais não foram apresentados pelo Apelante.

Nas execuções de título extrajudicial, líquido, certo e exigível, como no caso das Cédula de Crédito Rural, os juros de mora e a

correção monetária são devidos a partir do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002265-42.2020.8.11.0044

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Julio César Francisco
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Paranatinga que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
opostos em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
.

Diante da sucumbência, condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, mantendo suspensa exigibilidade nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente haja vista a inércia do Banco Apelado no impulsionamento da Ação Executiva.

Alega que a prova pericial contábil é indispensável e que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa.

Aduz que a sentença carece de fundamentação, pois ao examinar a tese de capitalização diária dos juros, o Juiz transitou por outros argumentos distintos, sem apreciar aqueles suscitados na exordial.

Assegura que os requisitos para o alongamento da dívida estão devidamente comprovados nos autos.

Frisa que, por não haver título executivo lastreando a demanda, o termo inicial dos juros deve ser a data da citação e da correção monetária a data do ajuizamento da ação.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 107030537.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao que consta nos autos, o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial

n.º 0003023-77.2016.8.11.0044 em desfavor de
Julio César Francisco
, tendo em vista o inadimplemento da Cédula Rural emitida no valor de R$ 175.500,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais) com o propósito de financiar a correção do solo na Fazenda Alievi, situada no município de Gaúcha do Norte/MT.

Ao ser citado,
Julio César Francisco
opôs Embargos à Execução (objeto deste Apelo).

Na Exordial, alegou que a estiagem, falta de produção, greve dos caminhoneiros e a inclusão dos dados pessoais do Embargante nos órgãos de restrição ao crédito impediram o Embargante de trabalhar, produzir e pagar as prestações do título executivo.

Afirmou ter sido surpreendido com o valor da dívida que, em 28/10/2016, alcançava o valor de R$ 258.725,87 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Defendeu a ocorrência de prescrição intercorrente, a possibilidade de alongamento e renegociação da dívida rural, bem como suscitou excesso da execução, haja vista a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado, capitalização diária desse encargo, a fixação de multa moratória e exigência da comissão de permanência.

Afirmou que, para a solução da lide, é indispensável a produção de prova pericial contábil.

Firme nesses argumentos, requereu a nulidade das cláusulas contratuais que afrontam à norma jurídica.

Os Embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, conforme decisão de ID. 107030522.

Impugnação no ID. 107030525 e Réplica no ID. 107030528.

No ato sentencial, o Juiz afastou a prescrição intercorrente e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID. 107030529).

Insatisfeito,
Julio Cesar Francisco
interpôs este Recurso de Apelação em que reitera a ocorrência da prescrição intercorrente.

Para sustentar essa tese, o Apelante verbera que
“entre o vencimento da dívida e a citação pessoal da parte Embargante decorreu mais de 5 anos, ou seja, de 1º de setembro de 2015, data da declaração de vencimento da dívida, até 14 de setembro de 2020, data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, já havia decorrido o prazo de mais de 5 anos”.

Assim, no seu entender, está configurada a inércia do Banco Apelado no impulsionamento da ação executiva.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Como é cediço, a
prescrição intercorrente ocorre no curso do processo
e impõe ao autor da demanda o ônus de, uma vez iniciado o processo, ter que diligenciar para que este prossiga com vistas ao seu término.

Nesse contexto, a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário.

Cumpre frisar, de outro lado, que o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente ocorre após o fim do prazo para a parte interessada se manifestar nos autos e se manter silente, ou seja, se dá a partir do momento do descumprimento da providência imposta.

In casu
, ao que se extrai do ID. 107030508, a Cédula Rural Hipotecária objeto da

Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 0003023-77.2016.8.11.0044 foi firmada em 27/11/2011, sendo convencionado entre as partes o vencimento da última prestação para 01/09/2017. A ação de execução, por sua vez, foi ajuizada em 28/10/2016.

Em 08/11/2016, o Juiz recebeu a Inicial e determinou a citação do Executado/Embargado/Apelante.

Intimado para efetuar o pagamento da diligencia do Oficial de Justiça, o Exequente atendeu a ordem judicial em 17/03/2017.

O mandado de citação foi expedido e, diante da Certidão Negativa lavrada Oficial de Justiça, a instituição bancária foi intimada para se manifestar. Em resposta, apresentou petição requerendo a realização de pesquisa nos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud.

Os autos foram impulsionados em 16/08/2019 para intimar o Exequente, na pessoa do seu advogado, para informar o endereço correto do Executado; todavia, o prazo transcorreu
in albis
.

No entanto, após ser intimada pessoalmente, a instituição bancária pugnou pela citação editalícia, o que foi deferido pelo Juiz singular.

Ao que consta na certidão de ID. 47560309 – Pág. 51, o Edital foi fixado no átrio do Fórum em 24/08/2020.

Denota-se que, em 14/09/2020, o Executado/Embargante/Apelante compareceu nos autos para requerer a juntada da procuração outorgada ao advogado Luiz Carlos Bofi, e vista dos autos em carga para elaboração de defesa (ID. 47560309 – Pag. 57).

Diante desse cenário, não é possível entrever a desídia do Exequente/Embargante/Apelado no impulsionamento do feito. O que está demonstrado, de maneira inconteste, é que o Recorrido esteve sempre atento às ordens judiciais proferidas pelo Juiz e trouxe todas as informações necessárias para o tramite regular da ação executiva, especialmente no que se refere à citação do Apelante.

Escorreito, portanto, esse capítulo da sentença.

Noutro ponto, o Apelante alega que a prova pericial contábil é indispensável e que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa.

Afirma que, com a perícia, pretende provar
“a cobrança (ocorrência de fato) de encargos ilegais no período de normalidade, os quais, via reflexa, acarretaria na ausência da mora”.

Consoante relatado, ao opor os
Embargos à Execução,
o Apelante argumentou o excesso da execução, tendo em vista a cobrança da taxa de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado, a capitalização diária dos juros, a fixação de multa moratória e, a exigência da comissão de permanência.

De acordo com a dicção do artigo 917, III, § 3.º, Código de Processo Civil, nos embargos à execução, o Executado poderá alegar excesso de execução; todavia, deve declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Ainda, dispõe o § 2.º do mesmo dispositivo processual, que o excesso de execução se caracteriza quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

Partindo dessas premissas, vale consignar que os
Embargos à Execução
têm natureza jurídica de ação constitutiva, incidente na Execução. Assim, não há como confundir
Embargos à Execução
com ação de conhecimento, na qual, certamente, seria possível ao Apelante produzir a prova pericial.

Em outras palavras, tendo em vista a intenção do Embargante na realização de perícia judicial contábil para comprovar a cobrança de encargos ilegais durante o período da normalidade, e, de outro lado, o seu dever de demonstrar, no momento da oposição dos Embargos, o valor que entende correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, III, §1.º, do CPC), não há fundamento jurídico para embasar o pedido de prova pericial na via eleita.

Dessume-se, com isso, que os
Embargos à Execução
não é a via adequada para a produção de prova pericial que tem propósito de demonstrar eventual o excesso de valor cobrado na ação executiva pelo Embargado.

Por corolário, não há falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

O Apelante alega, também, que ao examinar a tese de capitalização diária dos juros, o Juiz conduziu-se por outros argumentos distintos, sem apreciar aqueles vertidos na exordial.

Defende, nesse sentido, a carência de fundamentação sobre a matéria.

Consoante disposto no artigo 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

O artigo 489, § 1.º, estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão:

Art. 489. [...]

§ 1.º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Sob esse enfoque, verifica-se que a tese recursal não merece prosperar.

Ao que se observa no ID. 107030529, a capitalização dos juros foi amplamente discorrida pelo Julgador
a quo
no item IV.1 da sentença.

Nesse aspecto, o Julgador consignou que a capitalização é permitida desde que haja a anuência prévia do mutuário, e que
basta uma simples análise ao contrato de financiamento anexo à inicial, para se verificar que a taxa de juros remuneratórios anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal a autorizar a mantença da forma de composição das parcelas contatadas.
Concluiu, assim, pela inexistência de abusividade na contratação da capitalização dos juros.

Diante desse panorama, inconteste que a tese arguida pelo Apelante/Embargante (capitalização diária dos juros) foi enfrentada, inobstante julgada com base em fundamentação diversa daquela apresentada pela parte.

A propósito, o Juiz não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos jurídicos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese em exame.

Com efeito, tendo em vista a fundamentação contida no pronunciamento judicial combatido, não há falar em nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

Noutro ponto, o Apelante alega que os motivos para o alongamento da dívida rural estão devidamente comprovados, devendo, por isso, ser reformada a sentença

nesse capítulo.

Apesar de ser direito do devedor o alongamento das dívidas originárias de crédito rural (securitização), a sua concessão depende do preenchimento dos requisitos previstos na Lei 9.138/1995.

Com efeito, é dever da parte comprovar a situação adversa ocorrida (dificuldade de comercialização, frustração, desenvolvimento prejudicado da exploração) e o comprometimento da sua capacidade financeira para o adimplemento das prestações assumidas.

No caso concreto, além de o Apelante não colacionar provas concernentes ao seu enquadramento na forma do artigo 5.º, § 3.º, da Lei 9.138/1995, e tampouco sobre a incapacidade de adimplemento da Cédula Rural, olvidou em demonstrar o prévio requerimento formulado à instituição bancária:

§ 3º Serão objeto do alongamento a que se refere o caput as operações contratadas por produtores rurais, suas associações, condomínios e cooperativas de produtores rurais, inclusive as de crédito rural, comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, lastreadas com recursos de qualquer fonte, observado como limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do Contribuinte - CGC, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), observado, no caso de associações, condomínios e cooperativas, o seguinte:

I - as operações que tenham "cédulas-filhas" serão enquadradas na regra geral;

II - as operações originárias de crédito rural sem identificação do tomador final serão enquadrados observando-se, para cada associação ou cooperativa, o valor obtido pela multiplicação do valor médio refinanciável de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo número de associados ativos da respectiva unidade;

III - nos condomínios e parcerias entre produtores rurais, adotar-se-á um limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada participante, excetuando-se cônjuges, identificado pelo respectivo CPF ou CGC.

No mais, vale consignar que o argumento vertido pelo Apelante para o prolongamento da dívida consiste na pandemia da COVID-19 e na grave estiagem que se instalou desde o ano de 2020. No entanto, ao que se extrai da Cédula Rural (ID. 107030508) e Demonstrativo de Conta Vinculada (ID. 107030509), o vencimento antecipado da dívida ocorreu em 01/09/2015, ou seja, período
anterior
aos fatos narrados pelo Apelante, os quais não tem o condão de autorizar o alongamento da dívida.

Sem reparos, pois, o capítulo sentencial desafiado.

O Apelante alega, outrossim, que por não haver título executivo a embasar a demanda, o termo inicial dos juros deve ser a data da citação, e da correção monetária, a data de ajuizamento da ação.

Não se pode perder de vista a
Ação de Execução de Título Extrajudicial

n.º 0003023-77.2016.8.11.0044 ajuizada pelo Apelado traz como título executivo a Cédula Rural Hipotecária n.º 40/1282-4 (16/90540).

Sob esse aspecto, não prospera a afirmação do Recorrente de que inexiste título executivo a lastrear a Execução.

Ademais, na Execução de título extrajudicial, líquido, certo e exigível, como no caso das Cédulas de Crédito Rural, os juros de mora e a

correção monetária são devidos a partir do vencimento da obrigação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – INPC – INDEXADOR OFICIAL - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – PEDIDO DE PERÍCIA PRECLUSO - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. I - Não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente. II - O vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967.
III - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado.
IV - O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda. V - A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3º. VI - Não havendo pedido de produção de provas no momento propício a realização de perícia torna-se preclusa.
(TJMT. Apelação 00054381320188110028. Relator Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 03/03/2021. Publicado em 09/03/2021). (sem destaque no original)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022